Tribunal: TJES
Processo: 0003539-29.2017.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003539-29.2017.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELA CRISTINA BOLDI

APELADO: AVANTI BRASIL SOLUCOES EMPRESARIAIS S/A

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Embargos de Declaração nº 0003539-29.2017.8.08.0050
Embargante: AVANTI BRASIL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS S/A
Embargada: MARCELA CRISTINA BOLDI
Relator: Des. Substituto CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INAPLICABILIDADE DE EFEITO INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos por AVANTI BRASIL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS S/A contra acórdão que negou provimento ao seu recurso e majorou os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa. A embargante alega omissão e contradição no acórdão, argumentando que não recorreu da sentença e que a majoração deveria incidir somente sobre a embargada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão discutida é a existência de omissão e contradição no acórdão referente à majoração dos honorários sucumbenciais e a aplicação desta apenas à parte que não obteve êxito recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não configuram meio hábil para rediscutir o mérito da decisão proferida, servindo apenas para sanar vícios, como omissão, contradição ou obscuridade.

O acórdão impugnado está devidamente fundamentado, não se verificando qualquer omissão ou contradição quanto à majoração dos honorários sucumbenciais.

A verba honorária deve incidir sobre a parte que não obteve êxito no recurso, sendo essa interpretação coerente com os princípios aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A majoração dos honorários sucumbenciais deve incidir apenas sobre a parte que não obteve êxito no recurso.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CPC/2015, art. 1.022.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 4ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, rejeitar os embargos de declaração nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
AVANTI BRASIL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS S/A
em face de acórdão que negou provimento ao recurso da embargante e majorou os honorários sucumbenciais para o patamar de 12% sobre o valor da causa. A embargante alega contradição e omissão no acórdão, afirmando que não recorreu da sentença e, portanto, não poderia ser prejudicada pela majoração dos honorários. Alega, ainda, que a majoração deveria incidir apenas sobre a embargada, visto que o recurso desta foi o único não provido.

Nos embargos, a embargante requer a reforma do acórdão, a fim de sanar a omissão e contradição apontadas, majorando os honorários somente em relação à embargada, cuja apelação foi improvida.

O ato decisório impugnado encontra-se fundamentado, sem omissões e contradições, bem como não se enquadra em quaisquer das hipóteses que dão ensejo à interposição de embargos de declaração.

Os embargos de declaração não se revestem da condição de um novo recurso para revisar a correção da decisão. Conforme salienta NELSON NERY JUNIOR “no julgamento dos embargos o juiz de ordinário não profere nova decisão: apenas aclara a anterior. Daí não poder modificar o conteúdo da decisão embargada. O caráter infringente dos embargos de declaração, portanto, é excepcional e incide normalmente quando se tratar de recurso com o objetivo de suprir omissão ou de espancar contradição”. (Teoria Geral dos Recursos. 6a edição, RT, pág. 437).

MARCELO ABELHA RODRIGUES realça que “a regra é de que só se pode recorrer do

dispositivo da sentença, pois só este forma o limite objetivo da coisa julgada, que, efetivamente, produzirá efeitos sobre a esfera jurídica das partes. Todavia, em relação aos vícios impugnáveis pelos embargos de declaração, o prejuízo é 'in re ipsa', de forma que sempre será possível interpor embargos de declaração contra qualquer parte da decisão (ementa, dispositivo, relatório e fundamentação), pois é dever do Estado prestar a tutela integral, sem vícios e falhas”. (Manual de Direito Processual Civil. 6a edição, Forense, pág. 1446).

Esclareço que na hipótese dos autos a pretensão recursal visa, apenas, a discussão da posição jurídica adotada em sede decisória, haja vista que a majoração da verba sucumbencial deve incidir, apenas, em relação à parte que não logrou êxito no pleito recursal, como se observa no caso dos autos.

Pelas razões expostas, rejeito os embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.